Tribunal: TJDFT
Processo: 0720741-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720741-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA impugnando a decisão que indeferiu a liminar postulada no agravo de instrumento manejado contra TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA e MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO. Eventual exercício de juízo de retratação somente é possível após a manifestação da parte contrária, conforme se infere do art. 1.021, §2°, do CPC. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator